Tribunal: TRF3
Processo: 5004635-75.2018.4.03.6114
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
335/1197)

5004635-75.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É isenta do imposto de renda a ajuda de custo para locomoção e mudança de domicílio, decorrentes da transferência do empregado a localidade diversa (artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho), nos termos do artigo 6o, XX, da Lei Federal no 7.713/1988. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, o impetrante foi transferido do município de São Bernardo do Campo/SP para o município de Tatuí/SP, mediante prévio acordo com o empregador, nos termos do adendo ao contrato de trabalho firmado em 1o de agosto de 2018. Em consequência, foi ajustado o pagamento único de verba intitulada “gratificação especial”, no valor de R$ 95.730,60, equivalente a sete salários nominais, para “as despesas envolvidas na mudança do domicílio do empre

Inteiro teor:
335/1197)

5004635-75.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É isenta do imposto de renda a ajuda de custo para locomoção e mudança de domicílio, decorrentes da transferência do empregado a localidade diversa (artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho), nos termos do artigo 6o, XX, da Lei Federal no 7.713/1988. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, o impetrante foi transferido do município de São Bernardo do Campo/SP para o município de Tatuí/SP, mediante prévio acordo com o empregador, nos termos do adendo ao contrato de trabalho firmado em 1o de agosto de 2018. Em consequência, foi ajustado o pagamento único de verba intitulada “gratificação especial”, no valor de R$ 95.730,60, equivalente a sete salários nominais, para “as despesas envolvidas na mudança do domicílio do empregado” (cláusula segunda).

3. O valor fixo da ajuda (sete salários nominais) não afasta o caráter compensatório. Ademais, não há habitualidade. A verba possui natureza indenizatória.

4. A retenção do imposto de renda é irregular, portanto.

5. Apelação e remessa necessária desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004635-75.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WESLEY BOLOGNESI PRADO

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004635-75.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WESLEY BOLOGNESI PRADO

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a declarar a isenção de imposto de renda sobre ajuda de custo decorrente de transferência de empregado para município diverso.

A r. sentença (ID 6976514) julgou o pedido inicial procedente, sob o fundamento da natureza indenizatória da verba.

Nas razões de apelação (ID 6976518), a União requer a reforma da r. sentença. Sustenta tratar-se de verba remuneratória, porque o “pagamento de 7 salários nominais é feito sem nenhuma discriminação”.

Contrarrazões (ID 6976522).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 8160086).

Sentença submetida a reexame necessário.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004635-75.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WESLEY BOLOGNESI PRADO

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

É isenta do imposto de renda a ajuda de custo para locomoção e mudança de domicílio, decorrentes da transferência do empregado a localidade diversa (artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho), nos termos do artigo 6o, XX, da Lei Federal no 7.713/1988:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO - DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NO PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - INVALIDADE PROCESSUAL - NÃO-OCORRÊNCIA.

(...)

4. Fixada a premissa de que os créditos são oriundos de despesas com diárias de locomoção e ajuda de custo para mudança de localidade, inviável a incidência do imposto sobre a renda, diante de isenção expressa no art. 6o, II e XX. da Lei 7.713/88.

5. Recurso especial conhecido em parte, e nesta parte, não provido."

(REsp 1031711 / PE, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 04/11/2008)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de "ajuda de custo" depende da real natureza jurídica da parcela, de forma que, se indenizatória, não se aplicará o tributo, porquanto não caracterizado o acréscimo patrimonial.

2. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1122813 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 11/12/2009)

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AJUDA DE CUSTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO-INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA HABITUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A doutrina e a jurisprudência entendem que a ajuda de custo, por natureza, possui caráter indenizatório e não-continuativo, por se tratar de uma retribuição dada pelo empregador ao empregado que efetua alguma despesa em favor daquele.

2. Todavia, se a ajuda de custo for paga com habitualidade, possuirá caráter salarial e, portanto, sobre ela incidirá o imposto de renda.

3. Em momento algum se questionou sobre a habitualidade ou variação no recebimento da ajuda de custo. Não há, portanto, como averiguar se os pagamentos eram ou não constantes, ou se os valores recebidos eram variáveis de acordo com a efetiva utilização dos veículos por seus proprietários, visto que, para isso, seria essencial analisar os fatos e as provas constantes dos autos, o que é inviável nesta sede recursal, por óbice da Súmula 7/STJ. Desse modo, adota-se, no caso, o entendimento esposado na apelação, no sentido de que a ajuda de custo possui caráter indenizatório, não incidindo sobre elas o imposto de renda.

4. Recurso especial não-conhecido.”

(REsp 501173 / SC, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 15/09/2005, DJ 24/10/2005 p. 174)

No caso concreto, o impetrante foi transferido do município de São Bernardo do Campo/SP para o município de Tatuí/SP, mediante prévio acordo com o empregador, nos termos do adendo ao contrato de trabalho firmado em 1o de agosto de 2018 (ID 6976490).

Em consequência, foi ajustado o pagamento único de verba intitulada “gratificação especial”, no valor de R$ 95.730,60, equivalente a sete salários nominais, para “as despesas envolvidas na mudança do domicílio do empregado” (cláusula segunda).

O valor fixo da ajuda (sete salários nominais) não afasta o caráter compensatório.

Ademais, não há habitualidade.

A verba possui natureza indenizatória.

A retenção do imposto de renda é irregular, portanto.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É isenta do imposto de renda a ajuda de custo para locomoção e mudança de domicílio, decorrentes da transferência do empregado a localidade diversa (artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho), nos termos do artigo 6o, XX, da Lei Federal no 7.713/1988. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, o impetrante foi transferido do município de São Bernardo do Campo/SP para o município de Tatuí/SP, mediante prévio acordo com o empregador, nos termos do adendo ao contrato de trabalho firmado em 1o de agosto de 2018. Em consequência, foi ajustado o pagamento único de verba intitulada “gratificação especial”, no valor de R$ 95.730,60, equivalente a sete salários nominais, para “as despesas envolvidas na mudança do domicílio do empregado” (cláusula segunda).

3. O valor fixo da ajuda (sete salários nominais) não afasta o caráter compensatório. Ademais, não há habitualidade. A verba possui natureza indenizatória.

4. A retenção do imposto de renda é irregular, portanto.

5. Apelação e remessa necessária desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, nego provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.